Tribunal: TJDFT
Processo: 0743696-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743696-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. R. C. AGRAVADO: J. P. D. C. V. S., P. D. B. S. D. V. S., M. O. E. I. L. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONEL ROSSETI CALVANO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais proposta pelo agravante em face de MSK OPERAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., JEFFER PAULO DE CASTRO VEADO STIGERT, e de PRUDENTIAL DO BRASIL (PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.), na qual o qual o douto juízo determinou ajuste no polo passivo, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica e determinou o recolhimento das custas iniciais. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 3a Sessão Virtual de 2025 da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 05/02/2025, conforme certidão de ID 67377764. Na petição juntada ao ID 68127126, a parte agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator